Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

2. Constatado que a questão debatida no agravo de instrumento já foi analisada por decisão anterior, sem a interposição de recurso tempestivo e adequado, não é mais possível a sua apreciação.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.